Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-44.2023.8.11.0096
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000534-44.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEI DA SILVA CRUZ - CPF: 703.677.781-81 (RECORRENTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ENORINA GONZALES - CPF: 340.123.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO GONZALES - CPF: 026.423.811-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICE GONZALES DA CRUZ - CPF: 047.201.501-01 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), E. D. P. D. S. - CPF: 116.382.371-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

RECLAMADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – SÚMULA 545 DO STJ – CONFISSÃO QUALIFICADA –
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

Ainda que sob a justificativa da ausência de
animus necandi
, não há como categorizar que a confissão do réu em Plenário do Júri acerca da autoria do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, não serviu para formar a convicção dos jurados, razão pela qual, a teor da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mesmo a confissão dita qualificada enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal, de rigor o seu reconhecimento
in casu
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WESLEI DA SILVA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEI DA SILVA CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Itaúba
/MT nos autos da ação penal n.o
1000534-44.2023.8.11.0096
, na qual, em observância ao veredito exarado pelo colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou
o réu à pena privativa

de liberdade

de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática

do crime tipificado no
art. 121
,
§2o, IV e VI c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal.

Nas razões recursais acostadas no ID
236470696
, a i. Defesa argumenta a existência de
equívoco na dosimetria da pena
,
vindicando seja
aplicada

a atenuante da confissão espontânea em prol do acusado.

Em contrarrazões vistas no ID
236470699
, o Ministério Público rechaça a pretens
ão
defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID
237438698
, opinando pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos
pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Consta do caderno informativo que, no dia
20/08/2023
, por volta das 13h30min, na residência particular localizada na Avenida Princesa Isabel, no 328, no município de Itaúba/MT, o ora recorrente
WESLEI DA SILVA CRUZ
, acompanhado dos adolescentes
Alcemar Tavares de Sousa
e
Elielton
de Paula dos Santos
, tentou matar sua companheira
Veronice
Gonzales da Cruz
, mediante dissimulação e por razões da condição do sexo feminino, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se dos autos que o casal
WESLEI
e
Veronice
mantinha relacionamento afetivo na época dos fatos,
qu
e era permeado por episódios de violência doméstica contra a mulher. Na data e local supramencionado, o réu dirigiu-se à residência de sua companheira,
Veronice
Gonzales da Cruz
, acompanhado dos mencionados adolescentes e de posse do veículo ÔNIX/GM, de cor branca, com placa OBH 1G17, subtraído horas antes na cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

Na sequência, o réu desceu do veículo e se aproximou da casa de
Veronice
e, visando dissimular sua real intenção, solicitou à vítima que buscasse seus documentos pessoais, oportunidade na qual
WESLEI
, de inopino, teria efetuado disparo de arma de fogo, atingindo-a no tórax.

Ato contínuo,
WESLEI
embarcou no veículo ÔNIX/GM e fugiu do local com os adolescentes
Alcemar
e
Elielton
.

Após a regular instrução, a denúncia foi julgada procedente, culminando na pronúncia do réu como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos IV e VI c/c art. 14, inc. II, ambos do C
ódigo
P
enal
e art. 244-B, §2o, da Lei n. 8.069/90.

P
osterior
mente

WESLEI

foi
subm
etido
a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no

art.
121, §2o, incisos IV e VI c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
e o
absolveu
da prática do delito de corrupção de menores.

Neste contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

I –
DO ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO
DA PENA
– VINDICADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
:

Como único pedido
recursal
consta o
reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
na segunda fase da dosimetria da pena do crime doloso contra a vida.

R
azão assiste à i. Defesa
.

Isto porque, embora tenha alegado que não estava imbuído de
animus necandi
, o recorrente admitiu perante os jurados ter efetuado o disparo com arma de fogo, ainda que
de forma acidental
.

[Relatório de Mídias, ID 236470695].

E como cediço, a teor do que norteia a e. Corte da Cidadania,
“a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação”
– STJ
AgRg
no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019,
DJe
19/12/2019 – destaquei.

Não é outro o conteúdo do enunciado de
Súmula n.o 545 do STJ
, o qual prevê que,
“
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP
”
.

Frise-se que, em se tratando de caso afeto ao rito do Tribunal do Júri, é certo que os jurados não estão obrigados a fundamentar suas decisões,
de modo que é plenamente possível que o Conselho de Sentença tenha aderido, ainda que em parte, à tese defendida pelo réu,
ao menos a fim de formar seu convencimento sobre a autoria delitiva propriamente dita, a tornar viável a incidência da
atenuante da confissão espontânea.

MATERIALIZAÇÃO
DA NOVA REPRIMENDA:

Na primeira fase do cálculo, a pena-base restou estabelecida em 13 (treze) anos de reclusão, e não houve impugnação a respeito, devendo ser mantido o aludido
quantum
, mormente face à inexistência de ilegalidade flagrante que autorize eventual correção de ofício.

Já na segunda etapa dosimétrica, para além da atenuante da confissão ora reconhecida,
vale dizer que houve a incidência da agravante da
dissimulação (art. 61, II, c, CP), e consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
6. A atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante da dissimulação, nos termos do art. 67 do Código Penal.
" (HC n. 557.224/PR, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

Todavia,
tratando-se de confissão qualificada, o mesmo Tribunal da Cidadania entende devida a flexibilização do "critério ideal" de 1/6 (um sexto), nos termos do seguinte precedente:

“
[...]
5. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco
importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (
AgRg
no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior.

6. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022,
DJe
20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes.

7.
Na hipótese vertente, considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai do acórdão recorrido e da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa de um dos réus sustentou a tese de legítima defesa (e-STJ fls. 2464 e 2800), se mostra de rigor o reconhecimento, em favor desse, da incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de homicídio qualificado.

8.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes.
[...]”
.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024,
DJe
de 3/9/2024.
) – Destaquei.

Por este motivo, ao invés de fazer preponderar a atenuante sobre a agravante,
in casu
, compenso uma com a outra, resultando na pena intermediária de 13 (treze) anos de reclusão.

Na última fase, subsistindo a causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, do CP) e à míngua de outras causas modificativas, mantenho a fração de 1/3 (um terço)
aplicada pelo i. sentenciante e a respeito da qual as partes não dissentem,
redimensionando-se a
SANÇÃO FINAL
de

WESLEI DA SILVA CRUZ

para

08
(
oito
) anos e 8 (oito) meses
de reclusão
.

Fica mantido o regime inicial
fechado
,
nos termos do art. 33, §2o, alínea
a
, e §3o, do Código Penal.

I
I
–
CONCLUSÃO:

Ante o exposto,

conheço e
DOU PROVIMENTO

ao apelo interposto pel
o réu

WESLEI DA SILVA CRUZ
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, na ação penal n.o 1000534-44.2023.8.11.0096, a fim d
e reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea
, reajustando-lhe a pena final e definitiva para
8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024